Tribunal: TJMT
Processo: 1028183-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028183-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), TAYLAN JUNIOR MACIEL CONTE - CPF: 049.186.581-30 (AGRAVADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO(S):
TAYLAN JUNIOR MACIEL CONTE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR FALHA DO DETRAN. AFASTAMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença derivado de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou o pagamento de multa diária pelo descumprimento de ordem judicial de baixa de gravame em veículo quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é cabível a exigência de multa cominatória, diante da alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação por entraves sistêmicos imputáveis ao Detran/MT, não decorrentes de inércia da parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 537, §1º, II, do CPC, autoriza a modificação ou exclusão da multa quando demonstrada justa causa para o descumprimento da obrigação.

4. Documentos dos autos evidenciam que a agravante diligenciou junto ao órgão de trânsito, desde julho de 2024, tendo o cumprimento frustrado por erro sistêmico do Detran/MT, o que afasta a caracterização de resistência injustificada.

5. A multa cominatória não pode constituir enriquecimento indevido do credor, devendo ser afastada quando ausente conduta recalcitrante do devedor e configurada impossibilidade objetiva de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, para:

a) afastar a multa aplicada em desfavor da agravante;

b) determinar a expedição de ofício ao Detran/MT, a fim de que promova a baixa do gravame do veículo Honda/Biz 1101, placa QCN4E54.

Tese de julgamento
: “A justa causa decorrente de falha sistêmica imputável a órgão público, que inviabiliza o cumprimento de obrigação de fazer pela parte, afasta a exigibilidade de multa cominatória.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 537, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 10000222302358001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 01.02.2023, 17ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, contra decisão interlocutória (ID. 202283367 – Autos de Origem nº 1003074-19.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença derivado da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinou a intimação da executada para pagamento de multa diária fixada atualizada, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora.

Na decisão agravada, constou expressamente:

“
TAYLAN JUNIOR MACIEL CONTE, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação de “Cumprimento de Sentença” que move em desfavor de OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, devidamente qualificada, ingressou com os petitórios de (id.185669849; id.185679655), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Analisando a questão trazida à liça, não verifico como possa acolhê-la, haja vista que compete à financeira a baixa do gravame do bem após sua quitação, sendo, inclusive, o objeto da ação originária desta execução, com sentença transitada em julgada sem interposição de recurso (id.160994744), deste modo, totalmente
cabível a aplicação da multa diária já arbitrada, ante o não cumprimento do comando judicial.

Ante o exposto, determino a intimação da parte executada, via seu bastante procurador, para que efetue o depósito da multa diária (id. id.181394613), devidamente corrigida, no prazo de (5) cinco dias, sob pena de penhora.

Defiro o levantamento dos valores depositados nos autos (id.174209764; id.174211147), com suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) cinco dias.”

Em razões recursais (ID. 308362356), a agravante sustenta, em síntese, que

desde julho de 2024 vem diligenciando junto ao Detran-MT na tentativa de promover a baixa do gravame do veículo Honda/Biz 1101, placa QCN4E54, quitado em maio de 2023, mas o sistema apresenta impedimento por “protocolo em aberto de licenciamento”
.

Argumenta que
foram expedidos ofícios administrativos ao Detran solicitando a baixa, sem êxito
, de modo que
a manutenção da multa seria desproporcional, pois há justa causa para o não cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC
.

Concedido efeito suspensivo nos termos da decisão sob ID.
309498851
.

A parte agravada,
Taylan
Junior Maciel Conte, apresentou contrarrazões (ID. 315362881), pugnando pela manutenção da decisão, alegando que a financeira permaneceu inerte por longo período, descumprindo a obrigação imposta judicialmente.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da natureza da matéria e da ausência de interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, com preparo devidamente recolhido (
IDs
. 309082882).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO(S):
TAYLAN JUNIOR MACIEL CONTE

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, em que restou determinada a intimação da executada, ora agravante, para pagamento da multa diária arbitrada no prazo de cinco dias, sob pena de penhora.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a obrigação de promover a baixa do gravame do veículo é de responsabilidade da instituição financeira, razão pela qual reputou cabível a cobrança da multa previamente fixada, ante o não cumprimento do comando judicial.

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

A agravante sustenta que não se manteve inerte, mas vem diligenciando junto ao Detran/MT, desde julho de 2024, para cumprir a determinação judicial de baixa do gravame do veículo Honda Biz 1101, placa QCN4E54, cujo contrato foi devidamente quitado em maio de 2023. Contudo, em todas as tentativas o sistema do órgão aponta impedimento por “protocolo em aberto de licenciamento”
(ID.
166725765
dos autos de origem)
, circunstância que impossibilita o cumprimento da obrigação.

Alega que inclusive protocolou ofícios administrativos solicitando a baixa, sem êxito, razão pela qual requereu, reiteradamente, a expedição de ofício judicial ao Detran
(ID.
174073018
e
174074435
dos autos de origem)
, pedido que foi indeferido. Assim, entende configurada justa causa para o não cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC, o que impede a exigibilidade da multa.

O recorrido, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão, afirmando que a financeira não se desincumbiu da obrigação de forma tempestiva, sendo devida a sanção fixada.

Pois bem.

O art. 537, §1º, II, do CPC dispõe expressamente que:

“O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: (...) II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

No caso concreto, os documentos colacionados aos autos demonstram que a agravante realizou diversas tentativas de cumprimento espontâneo da obrigação, junto ao órgão de trânsito, restando frustradas por erro sistêmico imputável exclusivamente ao Detran, e não à instituição financeira.

Diante desse cenário, mostra-se desproporcional a manutenção da multa, que pressupõe resistência voluntária e injustificada da parte devedora. Ao contrário, houve demonstração inequívoca de diligência e de boa-fé objetiva por parte da agravante, que buscou meios administrativos para viabilizar o cumprimento da decisão.

É oportuno destacar que a
multa cominatória não pode se converter em um fim em si mesma, tampouco assumir proporções mais vantajosas do que a própria pretensão deduzida nos autos. Trata-se de instrumento processual destinado a compelir a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação fixada judicialmente, e não de gerar enriquecimento ao credor.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMAGEM - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REMOÇÃO DA POSTAGEM INDEVIDA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - ATRASO NO CUMPRIMENTO - MULTA DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DADOS - OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL - MULTA INDEVIDA. - Nos termos dos artigos 497 e 537 ambos do CPC, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica - As astreintes se configuram em pena pecuniária e são fixadas na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir o réu a cumprir a ordem judicial - Realizada a intimação da parte devedora, através de seu procurador, para cumprir a obrigação de fazer determinada, possível se torna a cobrança da multa cominatória fixada, diante de sua exigibilidade - Se o cumprimento da obrigação de fazer torna-se impossível de ser cumprida, fica afastada a incidência das astreintes. (TJ-MG - AI: 10000222302358001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

No caso em exame, a conduta da agravante não revela resistência injustificada, mas sim reiteradas tentativas frustradas de cumprimento, de modo que a manutenção da penalidade, nestes moldes, afrontaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a exigibilidade da multa e determinar a expedição de ofício judicial ao Detran/MT para a imediata baixa do gravame do veículo, providência esta que, diante da falha administrativa, revela-se a medida adequada à efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivo

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a decisão agravada, determinando:

a) a exclusão da multa aplicada em desfavor da agravante;

b) a expedição de ofício judicial ao Detran/MT, para que proceda à baixa do gravame do veículo
HONDA/BIZ 1101, PLACA QCN4E54, Renavam 01229624551, Ano/Modelo 2016
, no prazo a ser fixado pelo juízo de origem.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025